Tribunal: TJDFT
Processo: 0747023-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747023-86.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ORISVALDO FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 67973668) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante em desfavor de Orisvaldo Ferreira de Sousa, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com suporte no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 67973669), suscita a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta ter havido a extinção prematura do feito. Defende tratar-se de vício sanável a divergência dos números dos contratos certificada na sentença. Afirma que, conquanto divergentes os números dos contratos indicados na notificação extrajudicial e na cédula de crédito bancário, são eles referentes ao mesmo instrumento contratual. Diz ocorrer a divergência em razão de procedimentos internos da instituição financeira. Cita julgados. Ao final, requer: Presentes todos os pressupostos, o Apelante espera seja o presente recurso conhecido e, uma vez processado, requer seja provido, para o fim de sanar as ofensas e controvérsias e reformar a sentença declarando a nulidade da r. sentença a quo com o retorno dos autos para vara de origem no fito de prosseguir o feito, vez que que o processo foi extinto de forma extrema e prematura, considerando que o vício e o erro é SANÁVEL, o que requer o suprimento do defeito com base no princípio da cooperação e celeridade. Requer o retorno do feito para origem para prosseguimento do feito, deferindo-se a medida LIMINAR com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão. Contudo, caso este não seja o entendimento de vossa excelência, requer a reforma de r. decisão do juízo a quo, para deferir prazo para a parte juntar as custas devidas. Não sendo ainda esse o entendimento, requer a ANULAÇÃO da sentença para conceder prazo para que o Recorrente possa promover a emenda, nos termos do art. 321, do Novo Código de Processo Civil. Pugna pela apreciação de todas as matérias suscitadas neste recurso. Por fim, reitera pedido para que todas as intimações via diário oficial ou meio eletrônico sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/DF 65704, sob pena de nulidade do ato. Preparo regular (Id 67973674). Esta Relatoria, por despacho coligido ao Id 71532167, converteu o julgamento em diligência, para que os autos retornassem ao juízo de origem, a fim de que fosse determinada a citação da parte ré/apelada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Esgotadas as tentativas de citação da parte ré no juízo de origem, foi determinada a citação por edital (Ids 77129935 e 77129936). A parte autora peticionou nos autos pugnando pela desistência da ação (Id 77129938). O juízo de origem recebeu o pleito como pedido de desistência do recurso interposto em face da sentença de Id 67973668, porque o referido pronunciamento judicial já havia extinguido o processo. Na mesma oportunidade, homologou a desistência do recurso de apelação interposto pela parte autora (Id 77129939). Os autos foram solicitados ao primeiro grau para o retorno à baixa em diligência (Id 77130021). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Após o retorno dos autos à primeira instância para a citação da parte ré, a parte apelante manifestou-se na origem pugnando pela desistência da ação. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência do recurso interposto, notadamente porque já havia sido proferida sentença de extinção do feito (Id 67973668), em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com suporte no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Pois bem. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Anoto que, a despeito de o juízo a quo ter homologado a desistência do recurso em primeira instância, há necessidade de ratificação do ato para fins de baixa do recurso nos sistemas informatizados desta segunda instância. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora